Tribunal: TJDFT
Processo: 0706031-43.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. DÉBITO DE PARCELA. DEVOLUÇÃO EFETIVADA DE FORMA CÉLERE. ERRO JUSTIFICÁVEL. DOBRA LEGAL AFASTADA. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA MANTIDA. MORA INJUSTIFICADA. DESVIO PRODUTIVO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré às seguintes obrigações: devolver ao autor o valor de R$2.357,57, referente à dobra legal do desconto indevidamente feito em seu contracheque; e pagar ao autor o valor de R$4.500,00, a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços bancários; (ii) direito do autor à restituição em dobro da quantia debitada em seu contracheque; e (iii) direito do autor à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. No caso, em 01/11/2024 o autor quitou antecipadamente o empréstimo consignado contraído perante a ré, mediante o pagamento das parcelas 05 a 26.
5. A instituição financeira, no entanto, não informou a quitação do empréstimo ao órgão empregador do devedor e, de forma indevida, foi promovido o desconto da parcela 05 do contrato no contracheque do autor, em 01/12/2024 (ID 73852748).
6. O erro foi reconhecido pela ré e o valor foi devolvido ao autor em 06/12/2024, afastando a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, porquanto o desconto realizado depois da quitação do empréstimo e brevemente restituído configura erro justificável (ID 73852756 - Pág. 1). No mesmo sentido: Acórdão 1871358, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 03/06/2024.
7. O autor não demonstrou prejuízo indenizável decorrente da indisponibilidade do valor descontado erroneamente, importando frisar que a restrição patrimonial perdurou por 5 (cinco) dias, de forma que a sanção legal deve ser afastada.
8. Por outro lado, o defeito no serviço bancário prestado pela ré, que não cumpriu a obrigação de liberar a margem consignável do contracheque do autor, gerou restrição creditícia por cerca de 30 (trinta) dias, impondo ao autor a realização de diversas diligências, com o objetivo de obter a baixa do contrato e impedir novos débitos em seu contracheque. Com efeito, além da restrição creditícia que perdurou por tempo inaceitável, ferindo atributos pessoais do autor, ocorreu desnecessária perda de tempo útil do autor, a justificar a aplicação da teoria do desvio produtivo, de forma que a reparação por danos extrapatrimoniais é legítima. No mesmo sentido: Acórdão 1911967, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26/08/2024, publicado no PJe: 03/09/2024; e Acórdão 1929135, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 30/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.
9. No tocante ao valor arbitrado, correspondente a R$4.500,00, configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido para afastar o direito do autor à dobra legal do valor debitado em seu contracheque.
11. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42 e art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1871358, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 03/06/2024; Acórdão 1911967, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26/08/2024, publicado no PJe: 03/09/2024; e Acórdão 1929135, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 30/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.